Tribunal: STF
Processo: Rcl 49818
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Ramos & Silva Soluções Financeiras Ltda. em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho que declarou ilícita a terceirização de mão de obra firmada entre a ora reclamante e o Banco Santander (Brasil) S/A, condenando ambos solidariamente ao pagamento de verbas trabalhistas. 



    2. Na presente reclamação, alega-se afronta à tese firmada na ADPF 324, da minha relatoria, e RE 958.252, paradigma do Tema 725 da repercussão geral, Rel. Min. Luiz Fux, julgados pelos quais o Supremo Tribunal Federal (STF) afirmou a constitucionalidade da terceirização de qualquer atividade empresarial, meio ou fim, bem como violação à Súmula Vinculante 10.



    3. A presente reclamação foi inicialmente distribuída à relatoria do Min. Edson Fachin, em 06.10.2021, o qual se declarou impedido para o conhecimento do feito, com fundamento no art. 144, VIII, do CPC. Em razão desses fatos, a Presidência do STF determinou a redistribuição do feito, que passou à minha relatoria em 04.11.2021.



    4. É o relatório. Decido o pedido liminar.



    5. Em 29 e 30 de agosto de 2018, o Plenário do STF realizou o julgamento conjunto da ADPF 324, da minha relatoria, e RE 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, paradigma do Tema 725 da repercussão geral, feitos cujo objeto comum era a discussão acerca da constitucionalidade da terceirização de mão de obra no Brasil. Prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    6.  No caso em apreço, faço breve análise da tramitação processual anterior à decisão reclamada. Na sentença, afastou-se a existência de vínculo de trabalho com o Banco Santander (Brasil) S/A , sob o fundamento de que não foi demonstrado o preenchimento dos requisitos do art 3° da CLT com a referida parte. Em sede de recurso ordinário, o Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, reformando a sentença, reconheceu ser ilícita a terceirização havida naqueles autos, sob os seguintes argumentos:



    “[...] Deste modo, ainda que se admita a terceirização de atividade-fim, permanece, in casu, a conclusão pela ilicitude da terceirização, tendo em vista que a intermediação de mão-de-obra se operou de forma fraudulenta, mediante a subordinação direta do empregado terceirizado ao tomador dos serviços, o que atrai a incidência do art. 9º da CLT.



    Diante de todo o exposto, tem-se que de fato há vínculo de emprego do Reclamante direto com o Banco Santander. Em situação análoga já decidiu esta Turma julgadora, em acórdão proferido nos autos n. 0001244-69-2014-5-09-0010, publicado em 27.06.2017, de minha relatoria.



    Reconhecido o vínculo de emprego diretamente com o primeiro Reclamado, aplicável à relação de trabalho os instrumentos coletivos da categoria dos bancários, eis que o enquadramento sindical se dá pela atividade preponderante do empregador que, no caso, era o Banco.



    Reformo, para reconhecer o vínculo de emprego direto do reclamante com o Banco Santander (Brasil) S.A. e determinar a aplicação dos instrumentos coletivos da categoria dos bancários ao contrato de trabalho. [...].” 



    7.  Interposto recurso de revista, este teve seu seguimento negado. Os agravos de instrumento interpostos na sequência foram desprovidos. Portanto, foi mantida, ao final, a conclusão da decisão em recurso ordinário acerca da ilicitude da terceirização de atividade-fim. 



    8. A decisão reclamada, aparentemente, ofendeu a conclusão do STF ao apreciar a ADPF 324 e o RE 958.252-RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tema 725 da sistemática da repercussão geral, em que se reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização. 



    9. Ainda, prospera o argumento da reclamante no sentido de que houve violação à Súmula Vinculante 10. O § 2º do art. 4°-A da Lei 6.019/74 dispõe: “§ 2o Não se configura vínculo empregatício entre os trabalhadores, ou sócios das empresas prestadoras de serviços, qualquer que seja o seu ramo, e a empresa contratante. ”



    10.  Nesses termos, verifico que a autoridade reclamada conferiu interpretação que resulta no esvaziamento da eficácia do citado dispositivo, sem declaração de sua inconstitucionalidade, por meio de seu órgão fracionário. Assim, vislumbra-se a violação ao artigo 97 da Constituição Federal, cuja proteção é reforçada pela Súmula Vinculante 10.



    11. Nessas condições, há plausibilidade no direito alegado. Reputo igualmente presente o perigo de dano, em face da possibilidade de execução provisória do acórdão reclamado.



    12. Diante do exposto, defiro o pedido liminar, para suspender os efeitos do acórdão reclamado (Autos n° 0001089-87.2018.5.09.0863).



    13. Notifique-se a autoridade reclamada para (i) prestar as informações e (ii) intimar a parte beneficiária do ato reclamado acerca da presente decisão, para que, querendo, impugne o pedido, nos autos da presente reclamação.



    Publique-se. Comunique-se.



          Brasília, 17 de dezembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator